Tribunal: STF
Processo: HC 263446
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E 16 DA LEI Nº 10.826/03. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 984.026.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 219 (duzentos e dezenove) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 16 da Lei nº 10.826/03.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento aos apelos defensivo e ministerial, "para, mantida a condenação, elevar a pena do réu, concretizando-a em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, à razão unitária mínima, mantidas as demais disposições da r. sentença proferida em primeiro grau”. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual a ordem foi concedida “para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena definitiva do paciente para 4 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 204 dias-multa, mantido o regime inicial fechado”.



    Sobreveio o presente mandamus no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime inicial de cumprimento de pena.



    Aduz que "a manutenção do regime fechado, mesmo após a redução da pena, sem fundamentação idônea, configura constrangimento ilegal". Alega a "possibilidade de fixação do regime inicial Aberto", tendo em vista "[tratar-se] de crime cometido sem violência ou grave ameaça". Defende que "a decisão revela afronta direta aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, uma vez que a diminuição da sanção não pode resultar em regime mais gravoso".



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in litteris:



    “Por todo o exposto, com base nos fatos e fundamentos demonstrados, requer: 



    a) Seja recebida, conhecida e provida a presente ação de caráter penal para conceder ordem de HABEAS CORPUS em favor do paciente para declarar ilegal a manutenção do regime fechado e determinar, de forma definitiva, o regime semiaberto ou outro compatível com a pena resultante, fazendo cessar o latente constrangimento ilegal; 



    b) Subsidiariamente, caso não conhecido o presente Habeas Corpus, que seja concedido de ofício pela presente corte no sentido de declarar ilegal a manutenção do regime fechado e determinar, de forma definitiva, o regime semiaberto ou outro compatível com a pena resultante, fazendo cessar o latente constrangimento ilegal;”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, verifico que o presente writ apresenta pedido idêntico ao veiculado em habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente.



    As razões desta impetração e o pedido veiculado já foram apreciados no HC nº 257.587, por meio do qual também foi impugnada decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 984.026.



    O presente mandamus, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 257.587, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Pet 11.044-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/04/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE RHC ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. II – Os argumentos veiculado neste habeas corpus é repetição do pedido formulado no RHC 222.421/SP, de minha relatoria, interposto em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão questionada, aliás, é a mesma. III – É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. IV – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.188-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/04/2023)



    Embargos de declaração na revisão criminal. Não cabimento contra decisão monocrática. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Matéria criminal. Repetição dos mesmos fundamentos deduzidos em ação anterior. Inadmissibilidade. Recurso não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido do não cabimento de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a repetição de pedido anterior com as mesmas razões e os mesmos fundamentos desse, sem nenhuma inovação. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (RvC 5.428-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/06/2013)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente